Tribunal: STF
Processo: ARE 1388241
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS DA EXTINTA FEPASA. REAJUSTE/ABONO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REENQUADRAMENTO. PRESCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL, DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quinta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “(…) PRESCRIÇÃO - Inocorrência sobre o fundo de direito - Acolhida tão somente a prescrição parcelar - Prestação de trato sucessivo que se renova a cada mês - Preliminar rejeitada. 



    DIREITO PREVIDENCIÁRIO - Servidores inativos e pensionistas de servidores ligados ao quadro da extinta FEPASA - Pretensão ao reajustamento de complementações de pensões pelos mesmos índices aplicados aos ativos da mesma categoria ferroviária da CPTM, inclusive com a reestruturação de cargos - Correta interpretação do § 8º, art. 40, da Constituição Federal - Aplicação do Decreto Estadual 33.530/1959, ainda em vigor, bem como da Lei Estadual 9.343/1996 - Aumentos de caráter geral - Apelação fazendária e remessa necessária, esta considerada interposta, parcialmente providas, com determinação” (sic, e-doc. 22). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-docs. 26 e 30).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º, o inc. XXIX do art. 7º, os incs. X e XIII do art. 37 e os incs. I e IX do art. 114 da Constituição da República (e-doc. 32).



    Sustenta que “a Justiça Comum Estadual é absolutamente incompetente para julgar lide instaurada por servidor contratado sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho” (fl. 9, e-doc. 32).



    Argumenta que “a ação encontra-se irremediavelmente prescrita, nos termos do que dispõe o Decreto 20.910/32: (…) Forçoso convir, portanto, que a pretensão relativa ao ‘enquadramento’ ou ‘reclassificação’ em decorrência do plano de cargos e salários implantado em 1996 pela CPTM, está, irremediavelmente, coberta pelo manto da prescrição” (fls. 10-13, e-doc. 32).



    Pede “seja reformado o v. acórdão e declarada a incompetência material da Justiça Comum estadual, com a determinação da remessa dos autos do processo à Justiça do Trabalho, ou, subsidiariamente, para que seja julgado improcedente o pedido” (fl. 25, e-doc. 32).



    3. Em 22.5.2020, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de origem encaminhou o processo para a Quinta Câmara de Direito Público em razão do Tema 810 da repercussão geral (fls. 18-19, e-doc. 39).



    4. Em 21.9.2020, a Quinta Câmara de Direito Público decidiu nos seguintes termos: “(…) readéquo os acórdãos recorridos para o fim específico de determinar que o cômputo dos juros e da correção monetária obedeça aos critérios definidos nos Temas 810/STF e 905/STJ” (fl. 11,, e-doc. 40). 



    5. O recurso extraordinário foi inadmitido por estar o acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e pela incidência das Súmulas ns. 279, 280, 284 e 454 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 42).



    O agravante sustenta que “não há fundamento suficiente a manter a respeitável decisão agravada, visto que presentes o prequestionamento e a afronta direta aos dispositivos constitucionais tidos por violados pela agravante. Frisa-se não se estar impugnando a parte do despacho denegatório que nega seguimento ao recurso quanto ao decidido no Tema 810. (…) A violação às normas fraconstitucionais apontadas nas razões recursais é matéria afeta ao mérito recursal, que, portanto, não pode ser apreciada pelo Tribunal a quo (…)” (sic, fls. 2-3, e-doc. 45). 



    Alega que “a questão trata tão somente de tema de direito, tendo em vista estar a impugnar a equiparação de empregados da FEPASA a de empregados da CPTM, de modo que em nenhum momento há necessidade de analisar material probatório levado aos autos. Nem há se falar também em necessidade de direito local, tema é nitidamente constitucional, por impossibilidade expressa da equiparação” (fl. 4, e-doc. 45).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    7. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:



    “Posta a jurisprudência dominante no E. Supremo Tribunal Federal (revisto aqui o posicionamento anterior deste relator), é competente a Justiça Comum quando questionado o Estatuto dos Ferroviários, ao passo que quando a questão decorre do contrato de trabalho é competente a Justiça do Trabalho. (…) Se o abono foi concedido como forma indireta de efetivo aumento salarial para todos os ferroviários remanescentes da FEPASA, cuida-se de aumento de caráter geral, devendo ser estendido aos inativos com fundamento no § 8º, artigo 40, da Constituição Federal. 



    Desse modo, afasto a alegação de que o direito à integralidade dos proventos não é aplicável aos servidores aposentados pertencentes ao quadro da extinta FEPASA. 



    A incorporação da FEPASA - Ferrovia Paulista S/A, pela RFFSA - Rede Ferroviária Federal S/A, se deu através do Decreto nº 2.502/1998. E em razão do disposto nos Decretos nºs 24.800/1986 e 24.938/1986, na Lei nº 9.343/1996 e no instrumento particular celebrado entre RFFSA e o Governo do Estado de São Paulo, a Fazenda Estadual assumiu a obrigação de complementar os proventos dos aposentados e dos pensionistas da empresa extinta. (…)



    Assim ocorre, portanto, sem nenhuma ofensa à autonomia estadual e à independência dos poderes, justamente porque a Lei Estadual 9.343/1996 contém a necessária autorização, ao encampar a regra do artigo 193 do Estatuto dos Ferroviários [Decreto estadual n. 35.530/1959] . Não há que se falar em função legislativa por parte do Poder Judiciário” (fls. 11-15, e-doc. 22). 



    Na sentença originária da Sexta Vara da Fazenda Pública de São Paulo consta:



    “A hipótese não objetiva direito decorrente de relação de trabalho, de modo que não se trata de matéria afeta à competência da Justiça do Trabalho” (fl. 2, e-doc. 9).



    8. Este Supremo Tribunal Federal assentou que “compete à Justiça comum processar e julgar as ações de complementação de aposentadoria ajuizadas por antigos ferroviários e pensionistas de empresas incorporadas à FEPASA”. Assim, por exemplo:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. EX-FERROVIÁRIO DA FERROVIÁRIA PAULISTA S/A – FEPASA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.251.695-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 24.4.2020).



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA ORIUNDA DE REGIME PÚBLICO INSTITUÍDO POR LEI ESTADUAL. COMPETÊNCIDA DA JUSTIÇA COMUM. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que compete à Justiça comum processar e julgar as ações de complementação de aposentadoria ajuizadas por antigos ferroviários e pensionistas de empresas incorporadas à FEPASA. (…) 5. Agravo provido para dar provimento ao recurso extraordinário a fim de reconhecer a competência da Justiça comum estadual para processar e julgar a ação proposta pela parte ora agravada” (RE n. 1.253.682-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (…) 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que compete à Justiça comum julgar as ações relativas à complementação de aposentadoria dos antigos ferroviários e dos pensionistas de empresas incorporadas à extinta FEPASA (Ferrovia Paulista S/A). 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (RE n. 1.263.116-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 4.9.2020).



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OPOSIÇÃO EM 26.6.2020. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA ORIUNDA DE REGIME PÚBLICO INSTITUÍDO POR LEI ESTADUAL. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso. 2. Os embargantes buscam indevidamente a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa” (RE n. 1.251.929-AgR-ED, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.10.2020).



    Ao concluir ser “competente a Justiça Comum quando questionado o Estatuto dos Ferroviários, ao passo que quando a questão decorre do contrato de trabalho é competente a Justiça do Trabalho” (fl. 11, e-doc. 22), se tem, no acórdão recorrido, coerência plena à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    9. A pretensão do agravante exigiria a análise das cláusulas do Estatuto dos Ferroviários e do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem nas Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal.



    A apreciação do pleito recursal exigiria, ainda, a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Decreto nacional n. 20.910/1932, Lei estadual n. 9.343/1996 e Decreto estadual n. 35.530/1959). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. FERROVIÁRIO. FEPASA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA/PENSÃO. REAJUSTE. IPC. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.122.200-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 12.2.2021).



    “EMENTA: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Previdenciário. FEPASA. Complementação de aposentadoria. Fatos e provas. Legislação local. Cláusulas contratuais. Reexame. Impossibilidade. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. É inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como da legislação local e das cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.248.930-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 10.6.2020).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA E DE PENSÃO. FEPASA. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA” (ARE n. 1.129.148-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.12.2018).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. REVISÃO DE PENSÕES E APOSENTADORIAS DE EX-SERVIDORES DA FEPASA: AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULA 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.104.422-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 9.5.2018).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    10. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de junho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora